Tribunal: STF
Processo: HC 103742
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-11-09
Data de publicação: 2010-11-09

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM NA FIXAÇÃO DA PENA EM RAZÃO DA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA: IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA INVIÁVEL NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA. 


1. Não se comprovam, nos autos, constrangimento ilegal a ferir direito do Paciente nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem.   




2. Ao proceder à dosimetria da pena definitiva da Paciente, a instância a quo não incidiu em bis in idem ao fixar a pena-base e a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, do Código Penal. 




3. Não se presta o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente: Precedentes. 




4. Ordem denegada.